Tribunal: STF
Processo: RE 388835
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO
   RESCISÓRIA. SÚMULA STF 515. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO PARA
   ENVIAR OS AUTOS AO STJ: IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de
   declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
   julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
   salvo em situações excepcionais.
2.      Não há vício a sanar quando
   o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela
   parte ora embargante.
3.      Inexistência de omissão, contradição
   ou obscuridade a sanar.
4.      Embargos de declaração rejeitados.